Tribunal: TJDFT
Processo: 0700969-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700969-70.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENA LUCAS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que negou a antecipação da tutela de urgência, sob o fundamento de não comprovação da imprescindibilidade do medicamento de alto custo (Kisqali – succinato de ribociclibe), para tratamento de neoplasia (câncer de mama). Aduz a agravante que fora acometida por câncer de mama no ano de 2017, tendo realizado todo o tratamento com as medicações e procedimentos médicos disponíveis à época, contudo, ao realizar exames recentes de monitoramento da doença, veio a constatar recidiva neoplásica, com metástase óssea e no fígado. No entanto, afirma que, em que pese o titular da assistência adimplir todos os meses, por mais de trinta anos, com contribuição ao fundo de saúde, para ter acesso à assistência de saúde junto à PMDF, conforme desconto em folha de pagamento, a Diretoria de Saúde da PMDF veio a negar a ministração do medicamento à dependente legal, ora agravante, sob o argumento de não haver cobertura do tratamento pelo Plano de Saúde. Sustenta que, no caso, afiguram-se presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, haja vista a necessidade urgente na ministração do medicamento para tratamento de câncer associado com outros medicamentos, para garantir a sua sobrevida, conforme aponta relatório médico especialista da lavra do médico oncologista que lhe assiste, inclusive, no risco crescente de morte em caso de demora na ministração do medicamento. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, em caráter liminar, para determinar ao Plano de Saúde da PMDF a ministração imediata do fármaco de alto custo, imprescindível para a manutenção da sua vida. E, no mérito, a confirmação da medida, com a reforma da decisão agravada. Brevemente relatado. Decido. Para a concessão de antecipação da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC/2015). Por sua vez, o art. 1.019, inciso I do CPC/2015 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Inicialmente, cabe ressaltar que a demanda diz respeito ao Sistema de Saúde dos Policiais Militares e seus dependentes, não abrangido pela legislação específica do SUS. O seu regramento encontra-se previsto no art. 32 da Lei 10.486/2002, regulamentado pelo Decreto distrital 31.646/2010. Logo, o caso em questão se distingue do Tema 106 do STJ, que trata de fornecimento de medicamentos pelo SUS e não por planos de saúde geridos pelo ente estatal. Sob tal perspectiva, no caso, em uma análise preliminar, vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Restou comprovada, nos autos, a necessidade de fornecimento do medicamento, por meio de relatório médico fundamentado, subscrito por médico oncologista (ID 17299078), no qual consta a recidiva neoplásica, com metástase óssea e no fígado, conforme evidenciou o exame PET-CT, realizado 07/05/2020, e que, portanto, há necessidade de início imediato do tratamento com o novo medicamento KISQALI (SUCCINATO DE RIBOCICLIBE), já aprovado pela ANVISA, para “ganho de sobrevida, e que o atraso no início desse tratamento poderá aumentar o risco de MORTE por progressão da doença, além de sofrimento físico e psíquico”, impingidos à agravante. Verifica-se, assim, a possibilidade de ocorrência de dano irreversível à saúde da agravante, uma vez que negativa de fornecimento do medicamento prescrito (ID 17299075), associado a outros dois medicamentos já em uso, poderá agravar ainda mais o seu quadro de saúde, com risco de morte, devido à progressão da doença, inclusive com a constatação de metástase da doença em outras áreas do corpo, conforme descrito no laudo médico. A jurisprudência iterativa do próprio STJ, conforme reiterados julgados recentes, bem como desta Turma Recursal, é no sentido de que, conquanto o plano de saúde possa estabelecer as doenças a possuir cobertura, não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente. Assim, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, uma vez que o rol constante na ANS é meramente exemplificativo, servindo apenas como parâmetro mínimo necessário para a cobertura. Desse modo, a negativa do fornecimento do referido medicamento, necessário ao tratamento urgente pleiteado, pode implicar violação ao direito à saúde da agravante, consubstanciado como direito social de segunda geração, e com previsão constitucional (arts. 6o e 196, CF). Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para compelir a parte agravada a fornecer à parte agravante, o tratamento com o uso do medicamento KISQALI (SUCCINATO DE RIBOCICLIBE), nos termos da prescrição médica, e enquanto perdurar o tratamento, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor da causa. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 1o de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora